Tribunal: TJES
Processo: 5000562-04.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000562-04.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DE ARAUJO
RECORRIDO: + SMART BRASIL TOP LIFE LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000562-04.2025.8.08.0048

Recorrente: ANTÔNIO DE ARAÚJO

Recorrido: + SMART BRASIL TOP LIFE LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPARO DE APARELHO CELULAR. PERSISTÊNCIA DO DEFEITO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANTÔNIO DE ARAÚJO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustenta o autor que, em 29/08/2024, contratou a empresa ré para o conserto de seu aparelho celular, especificamente para a troca da tela e da bateria, despendendo o valor de R$527,86. Narra que, dentro do prazo de garantia, o aparelho voltou a apresentar os mesmos problemas, o que o levou a retornar ao estabelecimento da ré em mais de uma oportunidade, sem que o vício fosse sanado. Diante da inércia da fornecedora, buscou a solução da controvérsia perante o PROCON, também sem sucesso. Dessa forma, busca a restituição do valor pago pelo serviço e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a restituir a parte Autora o valor de R$ 527,86, a titulo de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso; Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Inconformado, o autor, ANTONIO DE ARAÚJO, recorreu exclusivamente contra o capítulo da sentença que indeferiu o pleito de danos morais. Sustenta que a situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, especialmente pela necessidade de acionar o PROCON e, posteriormente, o Poder Judiciário. Assevera que a sua perda de tempo útil para tentar resolver um problema causado pela recorrida caracteriza o chamado "desvio produtivo do consumidor", além do prazo que permaneceu sem utilizar do seu aparelho celular. Por fim, almeja que seja reformada a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, + SMART BRASIL TOP LIFE LTDA aduz que os fatos configuram mero dissabor cotidiano, não passível de indenização, e que sempre agiu de boa-fé. Por último, pretende o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo
autor, ora recorrente
, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos dos autos.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

O ponto central da demanda é decidir se a falha na prestação do serviço de reparo de aparelho celular, somada à conduta da empresa recorrida em não solucionar o problema administrativamente, gerou para o consumidor dano moral passível de indenização.

Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu um microssistema de proteção pautado na boa-fé objetiva, na confiança e na vulnerabilidade do consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços por vícios de qualidade é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa, bastando a prova do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

No caso dos autos, verifico que o autor demonstrou não apenas a falha na prestação do serviço – questão, aliás, já superada e não contestada pela recorrida, que se conformou com a condenação à devolução do valor pago –, mas também a verdadeira "via crucis" a que foi submetido para tentar resolver o problema. Por sua vez, a empresa recorrida alegou que os transtornos seriam meros dissabores do cotidiano.

Ao analisar os argumentos e as provas, tenho que a r. sentença merece reforma.

Com efeito, a situação retratada nos autos não se resume a um simples inadimplemento contratual. O consumidor, pessoa idosa e aposentada, viu-se privado do uso de seu aparelho celular, ferramenta essencial na vida moderna, mesmo após pagar pelo conserto. Mais do que isso, foi obrigado a despender seu tempo, um recurso finito e precioso, em múltiplas idas ao estabelecimento da recorrida (afirmou em audiência terem sido seis vezes) , além de ter de buscar a intervenção de um órgão de proteção (PROCON) , tudo sem obter a solução que lhe era de direito, conforme a garantia de 6 (seis) meses ofertada.

A moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atenta a essas situações que se tornaram recorrentes nas relações de consumo, consolidou a chamada
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
. Segundo este entendimento, o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável. A conduta de um fornecedor que, ao invés de solucionar prontamente um vício em seu serviço, impõe ao consumidor um calvário para o reconhecimento de seu direito, viola o princípio da boa-fé objetiva e causa um dano que extrapola o mero dissabor.

Nesse sentido, o precedente invocado pelo recorrente é cristalino:

"O tempo do consumidor é um bem jurídico valioso, que não pode ser desconsiderado pelo fornecedor de produtos e serviços. A perda de tempo útil do consumidor, em razão da má prestação de serviços ou do vício do produto, configura dano moral indenizável." (STJ, REsp 1.737.428/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018).

Além disso, a conduta da recorrida demonstra claro descaso e desrespeito para com o consumidor, tratando seu tempo e sua paciência como bens de valor insignificante. Tal postura não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário, sob pena de incentivar práticas comerciais abusivas. A indenização, neste contexto, assume um caráter pedagógico, visando a desestimular o fornecedor de reincidir em condutas semelhantes.

Assim, considerando as particularidades do caso, a condição das partes, o desgaste imposto ao consumidor e o caráter punitivo-pedagógico da medida, entendo como razoável e proporcional a fixação de indenização por danos morais no valor de
R$1.000,00 (mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença, a fim de, mantendo a condenação por danos materiais,
acrescentar a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais),
conforme pedido na inicial
, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)